Tribunal: TJDFT
Processo: 0713858-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DA DÍVIDA POR PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO PELO JUÍZO. VIOLAÇÃO AO ART. 473 DO CPC. INOCORRÊNCIA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. INEXISTÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES LEGAIS PREVISTAS NO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. A dialeticidade recursal exige que o recorrente apresente os motivos de seu inconformismo com o ato decisório impugnado de forma especificada, expondo as razões de fato e de direito pelas quais postula a reforma ou a invalidação da decisão atacada (art. 1.016, incisos II e III, CPC). Rejeita-se a preliminar diante da verificação de que as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos adotados na decisão vergastada.
2. O Código de Processo Civil, ao dispor sobre a prova pericial (arts. 464 a 480), expressamente define os elementos que o laudo pericial deve conter (art. 473 do CPC), bem como prevê as situações nas quais a substituição do perito deverá ser determinada (arts. 467 e 468 do CPC).
3. A partir da revisão dos fatos e provas analisados pelo Juiz da causa, especialmente o laudo pericial e os esclarecimentos complementares prestados pelo perito, em cotejo com as impugnações apresentadas pelo ora agravante, não existe razão para a determinação de nova perícia ou, ainda, para substituição do perito, porquanto suficientemente esclarecida a matéria controvertida nos autos, em que pese não atenda aos específicos interesses do agravante. Na espécie, as conclusões técnicas do perito demonstram a existência de análise acurada e técnica do objeto de controvérsia, com justificação clara, coesa e coerente dos motivos invocados para a resposta aos quesitos formulados, em perfeita adequação aos encargos científicos propostos pelo juízo e em estrita observância das provas produzidas nos autos.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.